Tribunal: TJMT
Processo: 1021307-78.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021307-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Prestação de Serviços, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDINEZ VINICIUS EVANGELISTA ASSIS ALVES - CPF: 045.536.091-00 (ADVOGADO), JARB ANTONIO KARCZEWSKI BUENO - CPF: 032.441.141-30 (AGRAVANTE), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021307-78.2021.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº
1021307-78.2021.811.0000

Agravante:
Jarb Antonio Karczewski Bueno

Agravada:
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS POR LUCROS CESSANTES E MORAL – PRÉVIO DESLIGAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO SEM OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – MOTORISTA QUE, A PRINCÍPIO, FOI VITIMA DE GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS – POSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NO RELIGAMENTO DO MOTORISTA AO QUADRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA EMPRESA REQUERIDA/AGRAVADA.

É de ser deferido o pedido de tutela de urgência consistente na reativação, pela empresa requerida, aqui agravada, em até 24 horas, do contrato/cadastro de parceria com o autor agravante, bem assim, para liberar o acesso do autor agravante ao e-mail na plataforma digital, a fim de que possa exercer sua atividade, máxime se o desligamento ocorreu sem a observância do prévio contraditório, notadamente, por ter sido o motorista, a princípio, vitima de golpe praticado por terceiros.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021307-78.2021.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº
1021307-78.2021.811.0000

Agravante:
Jarb Antonio Karczewski Bueno

Agravada:
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo autor
Jarb Antonio Karczewski Bueno
contra decisão

do Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais por Lucros Cessantes e Moral nº. 1032436-54.2020.811.0041
, proposta por
Jarb Antonio Karczewski Bueno
, aqui agravante, em face de
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na determinação para que a requerida, aqui agravada,
providencie a imediata reativação do cadastro/contrato de parceria com o autor agravante e a liberação do seu acesso à plataforma digital através da conta jarbvg@outlook.com, bem assim possibilite a continuidade da prestação dos serviços e a liberação, liminar, da quantia de R$ 385,00, que alega ter sido indevidamente retida
.

Relata que foi vítima de golpe praticado por falsários que, se aproveitaram da fragilidade do sistema de segurança da requerida, aqui agravada, (que lhes permitiram, negligentemente, criar um perfil denominado “suporteUber”) e que se fizeram passar pelo suporte da empresa requerida, aqui agravada, e ofereceram ao autor, aqui agravante, carregar um representante diplomático que seria cliente premium, pelo valor de U$200,00 (duzentos dólares), ocasião em que pediram para confirmar seu nome, e-mail e senha de acesso à plataforma digital.

Aduz que somente percebeu que tratava de golpe depois de ter ocorrido o bloqueio do seu acesso à plataforma.

Informa que depois de alguns dias conseguiu manter contato com a requerida, aqui agravada, que devolveu seu acesso à plataforma. Entretanto, com o acesso foi que constatou que a requerida, aqui agravada, havia encerrado a parceria com ele e desativado todos os seus vínculos (contas), bem assim que também reteve, sem qualquer justificativa, o saldo existente no valor de R$385,00.

Sustenta que durante todo o tempo em que prestou serviços em parceria com a empresa requerida, aqui agravada, foi dedicado e confiável, bem como que obteve excelentes avaliações dos clientes, de maneira que alega ser abusivo seu desligamento sem que lhe tenha sido oportunizada defesa ou mesmo comunicado previamente.

Defende a concessão do pedido de tutela de urgência, ao argumento de ter ocorrido grave injustiça pela requerida e que a situação lhe impõe severos prejuízos, máxime por ser daquele serviço que retira renda, inclusive, mensal de R$4.000,00 em média, para manter a si, notadamente, o pagamento de FIES (já com mais de 03 meses de atraso), dívidas de cartões de crédito (R$715,00). Dividas também como energia elétrica, internet, flamboyant (R$208,00), todas já atrasadas.

Invoca decisão proferida em processo análogo, qual seja, no Agravo de Instrumento nº 0803582-79.2019.820.0000, proferida pelo Des.
Claudio Santos
, do TJRN.

Após defender o perigo de demora afastado pela decisão impugnada e a possibilidade do Agravo, pugna pela concessão de efeito ativo. No mérito, o provimento do recurso.

O efeito ativo foi deferido (id. 111058955).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021307-78.2021.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº
1021307-78.2021.811.0000

Agravante:
Jarb Antonio Karczewski Bueno

Agravada:
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

VOTO.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo autor
Jarb Antonio Karczewski Bueno
contra decisão

do Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais por Lucros Cessantes e Moral nº. 1032436-54.2020.811.0041
, proposta por
Jarb Antonio Karczewski Bueno
, aqui agravante, em face de
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na determinação para que a requerida, aqui agravada,
providencie a imediata reativação do cadastro/contrato de parceria com o autor agravante e a liberação do seu acesso à plataforma digital através da conta jarbvg@outlook.com, bem assim possibilite a continuidade da prestação dos serviços e a liberação, liminar, da quantia de R$ 385,00, que alega ter sido indevidamente retida
.

O cerne do Agravo é saber se é caso de deferir o pedido de tutela de urgência formulado por
Jarb Antonio Karczewski Bueno
, aqui agravante e
autor da
Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais por Lucros Cessantes e Moral nº. 1032436-54.2020.811.0041
, proposta
em face de
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
, consistente

na determinação para que a requerida, aqui agravada,
providencie a imediata reativação do cadastro/contrato de parceria com o autor agravante e a liberação do seu acesso à plataforma digital através da conta jarbvg@outlook.com, bem assim possibilite a continuidade da prestação dos serviços e a liberação, liminar, da quantia de R$ 385,00, que alega ter sido indevidamente retida
.
.

Busca
Jarb Antonio Karczewski Bueno
, aqui agravante,

autor
da
Ação
Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais por Lucros Cessantes e Moral nº. 1032436-54.2020.811.0041
, proposta
em face de
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
,
a reforma da decisão impugnada
, a fim de obter o deferimento do seu pedido de tutela de urgência consistente na determinação para que a requerida, aqui agravada,
providencie a imediata reativação do cadastro/contrato de parceria com o autor agravante e a liberação do seu acesso à plataforma digital através da conta jarbvg@outlook.com, bem assim possibilite a continuidade da prestação dos serviços e a liberação, liminar, da quantia de R$ 385,00, que alega ter sido indevidamente retida
.

O autor, aqui agravante,
alegou e, de certa forma, demonstrou,
que foi ele o exclusivo prejudicado
, ou seja, foi a única vitima
do golpe eventualmente praticado por terceiros
, mediante a comprovada comunicação para a empresa Uber referente a informação do golpe ocorrido, ou seja, ter havido, como alega,
a invasão, por terceiros, de sua conta com aquela empresa
e, ainda, para preservar direito, registrou o Boletim de Ocorrência Policial nº 2021.176630, juntado no id. 65703982, em que narrou:

“
ACEITEI UMA CORRIDA PELO APP DA UBER, O NOME DO PASSAGEIRO FICOU SUSPEITO, SUPORTEUBER, 2.4KM DE DISTANCIA PARA BUSCAR ELE COM DESTINO A NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, LOGO VEIO UMA MSG NO CHAT PEDINDO PARA EU CONFIRMAR ALGUNS DADOS, E EU CONFIRMANDO, RECEBI UM CODIGO PELO NUMERO QUE RECEBO AS MSG CODIGOS DA UBER, NEM PASSOU PELA CABEÇA QUE SERIA GOLPE NESSA HORA, APOS EU CONFIRMAR TUDO, PEDIRAM PARA EU INFORMAR MINHA SENHA, POIS ME PEDIRAM UM CODIGO QUE FOI ENVIADO NO MEU E-MAIL, E EU INFORMEI QUE NAO TINHA CHEGADO NADA, QUANDO PASSEI MINHA SENHA, JA SUMIU TUDO DA TELA, TENTEI LOGAR NA MINHA CONTA NOVAMENTE NAO CONSEGUI MAIS MEU SALDO NA CONTA É DE 385 REAIS E UNS CENTAVOS, EU TENHO APENAS DUAS CONTAS CADASTRADA PARA RECEBER O PAGAMENTO DA UBER QUE É SANTANDER E ITAU, QUALQUER CONTA NOVA QUE TENHA SIDO REGISTRADA É DO GOLPISTA. MEU LOGIN DA UBER JARBVG@OUTLOOK.COM TENHO OS PRINTS QUE TIREI DA TELA POIS, ESTAVA EM DUVIDA SE SERIA GOLPE OU NAO, POSSUO TODOS OS PRINTS DA CONVERSA TUDO. *****************************************BOLETIM ORIGINADO DE PRÉ-REGISTRO DE B.O. - VIA CELULAR DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 - CHAMADA RECEBIDA DO COMUNICANTE DO NÚMERO 65.99242.7020.***********************************DEVIDO OS FATOS NARRADOS O COMUNICANTE SOLICITA PROVIDÊNCIAS URGENTES DA AUTORIDADE.****************************** O COMUNICANTE DECLARA PARA CONHECIMENTO DAS AUTORIDADES E PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS; QUE TODAS AS DECLARAÇÕES CONTIDAS NESTA OCORRÊNCIA, SÃO VERDADEIRAS E DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO COMUNICANTE; FICANDO RESPONSÁVEL PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI NARRADAS NAS ESFERAS CÍVIL E PENAL, E DEPOIS DE LIDO E CONCORDADO, ASSINA A PRESENTE OCORRÊNCIA.”
.

É o que consignam também os
print’s
tirados da comunicação que o autor, aqui agravante, recebeu do suposto “SuporteUber”, em que solicitava a prestação do serviço de corrida para um “diplomata”, tido por cliente “premium” e a confirmação dos dados pelo autor agravante (id. 65703963 75), bem como do
print
que apresentou da comunicação que fez para a Uber onde noticia que achava que teria sido vitima de fraude praticada por terceiros e informava ter um saldo de R$385,00 (id. 65705091).

E, ao receber a comunicação sobre o ocorrido, a empresa, inclusive,
admitiu, no inicio, a permanência do autor como seu prestador de serviço
.
Tanto é que lhe reconduziu o acesso e lhe prestou informações de como proceder para resgatar a utilização do cadastro. É o que se verifica do id. 65705104
. Posteriormente, obstou o autor, aqui agravante do acesso ao seu e-mail e o impediu de trabalhar.

Logo, tem-se, a princípio, que não foi observado o contraditório, ou seja, não foi sequer oportunizado ao autor apresentar sua defesa. Aliás, oportuno consignar que, em tese, o autor, aqui agravante,
é quem foi a exclusiva vitima do eventual golpe praticado por terceiros
, cuja repercussão negativa para a Uber não se tem.

De notar-se que mostra-se severo por demais, desligar, como ocorreu, o autor agravante da empresa requerida, vale dizer, por conceito vago de “violação aos termos de uso e condições” e, em especial, sem sequer lhe oportunizar o exercício de defesa,
notadamente por tratar de problemas ocorridos, unicamente, no cadastro de informações do autor,

cujos efeitos negativos recaíram exclusivamente sobre ele, autor/recorrente e, que a princípio, sequer refletiu negativamente para a empresa e/ou alcançou algum cliente da requerida
,
aliado ao fato de que é daquele serviço, exclusivamente, que o autor retira renda para manter sua sobrevivência, comprometida, pois, com o questionado desligamento
.

Logo, em que pese o fundamento adotado pela decisão impugnada, de que revela-se prudente o afastamento do autor, aqui agravante, do quadro de prestadores de serviços da Uber em razão da informação por ela prestada que houve violação aos Termos e Condições de uso da conta (id. 65705104),
tem-se ser vago e não ser suficiente para subsidiar o desligamento como ocorreu, ou seja, em que fosse oportunizada apresentação de defesa, inclusive, porque sequer explica o que realmente ocorreu. Apenas informa que houve “violação aos Termos e Condições”
.

Desse modo, conforme a decisão que deferiu o efeito ativo para este Agravo, é caso
de deferir o pedido de tutela de urgência consistente na reativação, pela empresa requerida, aqui agravada, em até 24 horas, do contrato/cadastro de parceria com o autor agravante, bem assim, para liberar o acesso do autor agravante ao e-mail
jarbvg@outlook.com
na plataforma digital e, inclusive, liberar eventual crédito dele, autor, que, por ventura, esteja indevidamente bloqueado, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo de origem
.

Aliás, neste sentido foi a decisão proferida pelo Juiz de Direito das 12ª Vara Cível de Belo Horizonte em caso de desligamento de motorista sem preservação do contraditório. Veja o fragmento da decisão:

“
DECIDO. A respeito da tutela de urgência, estabelece o Código de Processo Civil/2015:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Desta forma, para o magistrado deferir da tutela de urgência é indispensável que a parte autora – de plano – instrua a petição inicial mediante elementos de convicção suficientes para formar o convencimento do julgador quanto à probabilidade de êxito da demanda proposta, bem como, que comprove a existência de circunstância fática potencialmente apta para, por si só, causar dano para o direito material da parte autora e/ou que a demora no provimento judicial possa acarretar a perda do objeto da demanda.

Isto porque não basta ao Estado garantir ao cidadão o acesso ao Poder Judiciário. É imprescindível que assegure ao jurisdicionado que este acesso realize através de um processo ágil e eficiente para atuar com presteza, de forma a impedir o perecimento do direito material agredido. É o que a doutrina denomina de resultado útil do processo.

In specie, analisada a prova que instrui a inicial, comprovam que existem nos autos elementos de convicção que respaldam satisfatoriamente o direito material alegado e, assim, confere credibilidade à narrativa dos fatos realizada pela parte autora
.

Por derradeiro, antes de encerrar é Importante destacar que, quando o julgador examina e decide pedido de tutela de urgência, realiza tão somente uma “cognição sumária” dos fatos noticiados no processo e seu convencimento nasce da analise racional dos elementos de convicção que instruem a petição inicial.

Por se tratar de uma “cognição sumária”, é, tão somente, um juízo hipotético quanto à probabilidade de êxito da demanda proposta, assim, o esgotamento da jurisdição somente ocorrerá ao final de regular instrução processual, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

Por este motivo é vedado ao magistrado, neste momento processual, adentrar profundamente no mérito da demanda, pois que o exame pormenorizado do direito material realizado initio litis, poderia, em tese, ser confundido com um prejulgamento da causa.

Em razão dessas circunstâncias, este juízo ressalva a possibilidade de, a qualquer tempo, modificar seu entendimento, caso no decorrer da instrução processual surjam fatos novos que alterem os contornos da lide e autorizem este reposicionamento.

DIANTE DO EXPOSTO e tudo mais que dos autos consta
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE, para determinar que a ré restabeleça o acesso do autor à plataforma do aplicativo de motorista imediatamente, sob pena de aplicação de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais). Cite-se o requerido para contestar o pedido, 15 dias, pena de revelia, oportunidade em que poderá manifestar interesse na conciliação.
”

(grifei).

Também no mesmo sentido, veja o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Veja:

“
PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTESEGUNDA CÂMARA CÍVEL Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 0810043-33.2020.8.20.0000 Polo ativo UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Advogado(s): MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES Polo passivo ANDRE CARDOSO Advogado(s): MARCOS PAULO PEITL SILVA
EMENT
A: AGRAVO DE INSTRUMENTO
EM FACE DE DECISÃO QUE REVERTEU O DESLIGAMENTO SUMÁRIO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA “UBER”. MANUTENÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL QUE SE IMPÕE.
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA
. MOTORISTA QUE APRESENTAVA BOA AVALIAÇÃO. NOTA 4,94 (QUATRO VÍRGULA NOVENTA E QUATRO), QUANDO O MÁXIMO É 5,00 (CINCO). O CONFRONTO DOS PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA PRIVADA, DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, O DA BOA-FÉ OBJETIVA E, AINDA, DA PROPORCIONALIDADE,
CONDUZEM À CONCLUSÃO DE QUE A DESVINCULAÇÃO DEU-SE INJUSTAMENTE NA MEDIDA EM QUE NÃO OPORTUNIZOU A MANIFESTAÇÃO SOBRE A ACUSAÇÃO DE CRIME
. JUNTADA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, em turma, à unanimidade, sem manifestação ministerial, conhecer e negar provimento ao recurso instrumental, nos termos do voto da Relatora. RELATÓRIO O Juízo de Direito da 18ª Vara Cível da Comarca de Natal/RN proferiu decisão (Id 7945604) no Processo nº 0860509-63.2020.8.20.5001, ajuizado por André Cardoso em face da Uber do Brasil Tecnologia Ltda., determinando “a reintegração do autor à plataforma da UBER, no prazo de 5 dias a contar da intimação, podendo dela utilizar sem qualquer restrição, retornando o autor a seu status quo ante, inclusive com a manutenção dos benefícios da categoria em que se encontrava, avaliações, elogios e demais benesses das quais gozava antes da exclusão, pena de multa de R$1.000,00 (mil reais), por semana, em caso de descumprimento”. Inconformada, a empresa interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo alegando imperiosa a reforma da decisão vergastada, eis que “em razão do motorista ser reprovado em verificação de segurança, posto que figura como réu em processo criminal, a Uber não tinha outra opção senão a de desativar sua conta no plataforma, conforme determinam os Termos e Condições”, e referida verificação “está em conformidade com as exigências da Lei Federal 13.640/2018”, além disso, não pode ser obrigada a manter o contrato, sob pena de violação ao princípio da autonomia da vontade. A pretensão suspensiva foi indeferida (Id 7953700). Nas contrarrazões (Id 8234798), o agravado rebateu os argumentos recursais e pediu o desprovimento do recurso. O Ministério Público preferiu não opinar (Id 8490929). É o relatório. VOTO Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Após examinar a deliberação judicial de primeira instância, vejo que, na realidade posta, a mesma não merece reforma, considerando estarem demonstrados o risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação e a probabilidade de provimento do pleito do demandado, que nega ter realizado as condutas que lhe são imputadas e, pelo histórico das mensagens trocadas com a recorrida
, FOI EXCLUÍDO DA PLATAFORMA SEM TER DIREITO DE DEFESA
. Nesse aspecto, bom destacar que não obstante o princípio da autonomia privada, segundo o qual a pessoa tem liberdade para regular os próprios interesses,
essa liberdade não é absoluta, encontrando limitações em ouros princípios não menos importantes. A meu sentir, há aqui a colisão do referido princípio com aqueles relativos à função social do contrato, da boa-fé objetiva e, ainda, da proporcionalidade, daí concluo que a desvinculação do motorista do aplicativo Uber foi injusta
, NA MEDIDA EM QUE NÃO LHE FOI OPORTUNIZADO O DIREITO DE SE MANIFESTAR SOBRE SUPOSTO COMETIMENTO DE CRIMES, SITUAÇÃO QUE SOMENTE SERÁ COMPROVADA DURANTE O DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, ONDE SERÃO GARANTIDOS OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
. Ressalto, a despeito da acusação recursal de delitos supostamente perpetrados pelo recorrido, que o mesmo juntou aos autos certidões negativas de antecedentes criminais (Id’s 11295859 e 11295860), particularidade que esvazia a motivação do desligamento. E mais, é possível extrair dos documentos acostados no processo (Id 7945598, pp. 19/20) que o agravado possui nota bastante conceituada, no patamar de 4,94 (quatro vírgula noventa e quatro), ressaltando que o máximo é 5 (cinco), sempre recebendo elogios pelos serviços prestados, demonstrativo de que a atividade de motorista do aplicativo Uber era, senão a única exercida pelo recorrente, pelo menos a principal, e é bastante crível que seu afastamento repentino da plataforma possa colocar em risco o próprio sustento, evidenciando o periculum in mora. Sobre o tema, colaciono precedentes desta CORTE POTIGUAR: EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESLIGAMENTO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA “UBER” DE FORMA SUMÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA
. MOTORISTA QUE APRESENTAVA BOA AVALIAÇÃO. NOTA 4,95 (QUATRO VÍRGULA NOVENTA E CINCO), QUANDO O MÁXIMO É 5,00 (CINCO). O CONFRONTO DOS PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA PRIVADA, DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, O DA BOA-FÉ OBJETIVA E, AINDA, DA PROPORCIONALIDADE,
CONDUZEM À CONCLUSÃO DE QUE A DESVINCULAÇÃO DEU-SE INJUSTAMENTE NA MEDIDA EM QUE NÃO OPORTUNIZOU A MANIFESTAÇÃO SOBRE AS QUEIXAS. REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (AI 0800523-48.2020.8.20.5400, Relatora Desembargadora Maria Zeneide Bezerra, 2ª Câmara Cível, assinado em 25/03/2021) EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PLEITO DE EFEITO ATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA.
DESLIGAMENTO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA “UBER” DE FORMA SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUE AQUELE RESPONDIA A PROCESSO CRIMINAL. EXCLUSÃO DO AGRAVADO DA AÇÃO PENAL E NECESSIDADE DE GARANTIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONFRONTO ENTRE O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PRIVADA COM O PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, O DA BOA-FÉ OBJETIVA E, AINDA, O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA RELATORIA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (AI 0808323-31.2020.8.20.0000, Relatora Desembargadora Judite Nunes, 2ª Câmara Cível, assinado em 26/02/2021) Diante dos argumentos postos, nego provimento ao recurso instrumental. Comunicar ao Juízo originário. É como voto. Desembargadora Maria Zeneide Bezerra Relatora Natal/RN, 30 de Novembro de 2021.”
(grifei).

Isso posto,
dá-se provimento par ao Agravo e reforma-se a decisão impugnada,
a fim de deferir o pedido de tutela de urgência consistente na reativação, pela empresa requerida, aqui agravada, em até 24 horas, do contrato/cadastro de parceria com o autor agravante, bem assim, para liberar o acesso do autor agravante ao e-mail
jarbvg@outlook.com
na plataforma digital e, inclusive, liberar eventual crédito dele, autor, que, por ventura, esteja indevidamente bloqueado, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022